Tribunal: TJDFT
Processo: 0002657-86.2018.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA PERICIAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.

I - Inviável a absolvição relativa aos crimes de lesão corporal e roubo, quando a materialidade e autoria foram devidamente comprovadas pela palavra da vítima, corroborada pelas declarações de informante e por laudo pericial.

II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

III - Recurso conhecido e parcialmente provido.